Tribunal: TJDFT
Processo: 0753383-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753383-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZO AFONSO DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista o pedido de ID 55291568 e a juntada dos novos documentos de ID’s 55291579/55291580, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista à parte agravada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator